Tribunal: TJDFT
Processo: 0730332-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBICA. RECURSO INOMINADO. EC N.o 113/2021. NÃO RETROATIVIDADE DA NORMA. INCIDÊNCIA DA SELIC APENAS NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS 9/12/2021.
1. O débito reconhecido em sentença é anterior a 9/12/2021, pelo que incide a irretroatividade prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da CRFB/1988, quanto à incidência da correção monetária e juros legais.
2. Em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, a SELIC só poderá ser aplicada aos precatórios expedidos na sua vigência (coisa julgada) e apenas na atualização de débitos após 9/12/2021 (ato jurídico perfeito). Para os períodos anteriores à sua promulgação, aplica-se o índice vigente conforme critérios definidos na Resolução n.o 303/2019-CNJ. Precedentes desta Turma, acórdãos n.o 1608259, 1629308 e 1629574.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada no tocante à correção monetária e juros legais. Os valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a data de reconhecimento do débito pela Administração, 17/9/2015, incidindo, ambos, até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021. Isento de custas. Sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.